Tribunal: STF
Processo: RE 253340
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INOCORRÊNCIA. POLICIAIS MILITARES. LC 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL POR INSALUBRIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CF/88. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.